Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE LUIZ MACHADO DE MELO, MARIA BETANIA DO AMARAL E MELO e JULIANO MACHADO AMARAL MELO (agravantes/executados) contra decisão proferida, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0706446-57.2020.8.07.0017, proposta por MANUELA GOMES DA SILVA (agravado/exequente). A parte agravante relata (ID 71658446) que, durante a interposição deste recurso, houve uma breve instabilidade do sistema, situação que aparentemente contribuiu com significativo equívoco para que este recurso fosse distribuído erroneamente como cumprimento de sentença. Por esse motivo, requer seja determinado o cancelamento do protocolo e consequente baixa deste processo de autos no 0718491-71.2025.8.07.0000. É o relato do necessário. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.